Tribunal: TJSP
Processo: 9002061-55.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Conquanto não demonstrada a presença do requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, vez que, diante da complexidade da execução, insuficiente se mostrava, até para aferição de

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Conquanto não demonstrada a presença do requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, vez que, diante da complexidade da execução, insuficiente se mostrava, até para aferição de mérito mais profunda, atestado de "bom" comportamento carcerário, requisito mínimo para a benesse pretendida e que, no caso, não existiu (apenas "regular"), acertado foi o indeferimento do benefício. Sentenciado, reincidente, que expia pena oriunda de nove condenações (furtos qualificados). Registro de seis faltas disciplinares, sendo duas delas de natureza grave e quatro delas de natureza média. Claro quadro de propensão à prática criminosa, com pouca assimilação dos ditames da terapêutica penal aplicada, sem desenvolvimento de freios inibitórios. Ausência de elementos que demonstrassem, ainda que minimamente, evolução, com reversão do problemático quadro. Dúvida bem resolvida, posto que em favor da Sociedade.

Negado provimento.